Tribunal: TJDFT
Processo: 0042055-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0042055-11.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: GOL LINHAS AÉREAS S.A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por VRG LINHAS AÉREAS S/A (ID 14036101 – p. 69/74) e do recurso especial manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 14036101 – p. 75/77), situação que ensejou o aviamento de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao apelo extremo interposto por VRG LINHAS AÉREAS S/A, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o recurso extraordinário, por se revelar prematura a remessa dos autos ao STF neste momento. Remetam-se os autos ao NUGEP para que fiquem sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031